Tribunal: TJMT
Processo: 0001718-77.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-03
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001718-77.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WESLEY DOUGLAS NUNES DOS SANTOS - CPF: 014.448.971-60 (APELADO), JAQUISON MARCELO OLIVEIRA DE LUNA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), QUETLIN CRISTINE DE SOUSA SILVA - CPF: 058.769.361-46 (VÍTIMA), ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 016.689.501-62 (VÍTIMA), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), ERIKI DOUGLAS SLOWINSKI MONTEZUMA - CPF: 055.544.251-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – INCONSISTÊNCIA NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – SEM RATIFICAÇÃO INTEGRAL EM JUÍZO – PRECEDENTES DO STJ (HC 598.886) – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO NA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo.

O reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como
é apenas apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

In casu,
o reconhecimento extrajudicial procedido pela vítima não foi corroborado em juízo, uma vez que ao prestar depoimento, ela demonstrou-se bastante confusa, apresentando incerteza e dúvidas.

É imperiosa a manutenção da sentença absolutória dos apelados da prática do delito de roubo circunstanciado, se existem dúvidas a respeito de suas participações no delito, havendo apenas suposições acerca do seu envolvimento, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0001718-77.2018.8.11.0015 (código 318104), que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, foi a pretensão acusatória julgada improcedente para absolver os apelados
Jaquison Marcelo Oliveira de Luna
e
Wesley Douglas Nunes dos Santos
da pratica dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2o incisos I e II, do Código Penal (por três vezes) e artigo 180, caput, do Código Penal (o segundo apelado) (sent. Id. 102286023 e 102286024).

Inconformado com a sentença absolutória,
o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que os recorridos sejam condenados pela
prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso I e II, do Código Penal, ao argumento que no conjunto probatório restou suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva (id. 102286028 e 102286029)
.

Em contrarrazões,
Jaquison Marcelo Oliveira de Luna
e
Wesley Douglas Nunes dos Santos
pugnaram pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (id. 102286041 e 102286042).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Élio Américo (id. 107217988), manifestou-se pelo provimento do recurso,
adotando
“per relationem”
as razões do Ministério Público
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
— Sentença absolutória – Irresignação ministerial: Pretendida reforma da sentença a fim de ver a condenação dos apelados Wesley e Jaquison, como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, inc. I e II do Código Penal – Viabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autorias delitivas – Há que se falar em eventual reforma da decisão prolatada pelo juízo a quo —
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022